Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726898-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ALECIO QUEIROZ LEAO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra decisão desta relatoria que considerou prejudicado o recurso de agravo de instrumento (id. 62935999). Aduz o embargante que a decisão liminar (id 61018243) deferiu apenas parcialmente o pedido do agravo de instrumento, uma vez que deferiu a realização de pesquisa de bens no Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, quando teria pedido a utilização da ferramenta por prazo maior, de 60 (sessenta dias). Não teria ocorrido, portanto, o esgotamento da matéria do agravo de instrumento, a justificar a decisão que o reputou prejudicado e determinou o arquivamento. Razão assiste à parte embargante. Em juízo de retratação, hei por bem revogar a decisão de id 62935999. Anote-se conclusão para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator